Tribunal: TJES
Processo: 5004395-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004395-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: AB COMBUSTIVEIS LTDA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004395-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: AB COMBUSTIVEIS LTDA E BRUNO ANTHERO BRAGATTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A

contra a r. decisão, por cópia, no ID 2643228, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial por ele ajuizada em face de
AB COMBUSTIVEIS LTDA
e
BRUNO ANTHERO BRAGATTO
, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Bancen-CCS.

Em suas razões constantes no ID 2390697, pugna o agravante pela reforma da r. decisão objurgada, sob o argumento, em síntese, de que (i) buscou todos os meios possíveis para localização de bens dos executados, mas não logrou êxito após as consultas aos sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, buscas por imóveis, bem como mandados de penhora negativos; (ii) a utilização do BACEN CCS é meio para o exequente localizar as contas nas quais a parte executada possui movimentação, seja em nome próprio, seja através de procuração; e (iii) o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou favoravelmente à utilização da ferramente requerida.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, a fim de que seja determinado ao juízo de origem para que seja utilizado o sistema BACEN-CCS para investigação das movimentações financeiras dos executados, investimentos, direitos e valores, seja em nome próprio ou em nome de terceiro, mediante procuração, ou que seja expedido ofício ao Banco Central do Brasil no mesmo sentido.

Em decisão inserida no ID 2711119, foi
deferido
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID 2959683.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Diligencie-se.

Vitória/ES, 24 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva:

Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de CONHECER o recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO,
para deferir o pedido de consulta ao sistema CCS/BACENJUD.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004395-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: AB COMBUSTIVEIS LTDA E BRUNO ANTHERO BRAGATTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A

contra a r. decisão, por cópia, no ID 2643228, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial pro ele ajuizada em face de
AB COMBUSTIVEIS LTDA E BRUNO ANTHERO BRAGATTO
, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Bancen-CCS.

Em suas razões constantes no ID 2390697, pugna o agravante pela reforma da r. decisão objurgada, sob o argumento, em síntese, de que (i) buscou todos os meios possíveis para localização de bens dos executados, mas não logrou êxito após as consultas aos sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, buscas por imóveis, bem como mandados de penhora negativos; (ii) a utilização do BACEN CCS é meio para o exequente localizar as contas nas quais a parte executada possui movimentação, seja em nome próprio, seja através de procuração; e (iii) o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou favoravelmente à utilização da ferramente requerida.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, a fim de que seja determinado ao juízo de origem para que seja utilizado o sistema BACEN-CCS para investigação das movimentações financeiras dos executados, investimentos, direitos e valores, seja em nome próprio ou em nome de terceiro, mediante procuração, ou que seja expedido ofício ao Banco Central do Brasil no mesmo sentido.

Em decisão inserida no ID 2711119, foi
deferido
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID 2959683.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, na origem, de execução amparada em título extrajudicial movida pelo
BANCO BRADESCO S/A
, ora agravante, em face de
AB COMBUST
Í
VEIS LTDA E BRUNO ANTHERO BRAGATTO
, ora agravados.

Após diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, o exequente requereu a consulta ao Sistema Bacen-CCS, o que restou indeferido pelo magistrado singular, sob o argumento, em síntese, de que a medida “
não traz utilidade para o processo na fase em que se encontra – d
e
busca de bens
” e que “
a principal finalidade desse sistema é possibilitar a investigação de crimes de lavagem de dinheiro ou a ocultação de bens, tratando-se de medida excepcional, até mesmo porque viola o sigilo bancário
”.

Foi justamente em face do pronunciamento supra que o exequente interpôs o presente recurso, cujas razões passo a analisar.

Segundo as informações contidas no sítio eletrônico do Banco Central “
o CCS consiste em um sistema de informações – ou seja, em um conjunto sistêmico (orgânico) e sistematizado (ordenado) de informações – de natureza cadastral que tem por objeto: (i) os relacionamentos que são mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais e/ou convencionais dos mesmos correntistas e/ou clientes; e (ii) os bens, direitos e valores que concretizam tais relacionamentos
”. Outrossim, “
visa a dar cumprimento ao artigo 10A da Lei 10.701, de 9.7.2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98), determinando que o Banco Central.
”

Portanto, o mencionado cadastro não informa os dados da movimentação financeira, mas explicita a data de início e fim do relacionamento da pessoa física ou jurídica com a instituição financeira.

Nessa linha, ainda que sua finalidade precípua seja o combate ao crime de lavagem de dinheiro, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça vem permitindo a utilização da referida ferramenta em ações cíveis. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE
. 1 - Recurso Especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6/2021.
2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-BACEN, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível
. (...) 4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento.
6- O CCS-BACEN, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud. 7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente. 8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-BACEN nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito
. 9- Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.938.665; Proc. 2021/0130636-9; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 26/10/2021; DJE 03/11/2021)

No mesmo sentido, cito o recente julgado deste Sodalício de Relatoria do e. Des. Manoel Alves Rabelo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – PEDIDO DE CONSULTA AO CCS/BACENJUD – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1.
O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos).

2. O Conselho Nacional de Justiça esclarece em seu site que “o principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas”.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o referido cadastro é apenas mais um mecanismo colocado à disposição do credor na busca pela satisfação do seu crédito.

4.
Entendeu o Superior Tribunal de Justiça, à luz da natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor e da possibilidade de atribuição de medidas atípicas, não haver qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.

5. Recurso provido.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002190-80.2022.8.08.0000 - Composição de julgamento: Des. Manoel Alves Rabelo - Manoel Alves Rabelo - Relator / Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira / Des. Robson Luiz Albanez - Raimundo Siqueira Ribeiro - Vogal)

Portanto, tendo em vista que o exequente já adotou diversas tentativas da satisfação do débito sem lograr êxito, verifico a possibilidade do deferimento da medida requerida.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para deferir o pedido de consulta ao sistema CCS/BACENJUD.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004395-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: AB COMBUSTIVEIS LTDA E BRUNO ANTHERO BRAGATTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
CONSULTA AO CCS/BACENJUD – POSSIBILIDADE
–
R
ECURSO PROVIDO.

1. Segundo as informações contidas no sítio eletrônico do Banco Central
“o CCS consiste em um sistema de informações – ou seja, em um conjunto sistêmico (orgânico) e sistematizado (ordenado) de informações – de natureza cadastral que tem por objeto: (i) os relacionamentos que são mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais e/ou convencionais dos mesmos correntistas e/ou clientes; e (ii) os bens, direitos e valores que concretizam tais relacionamentos
”. Outrossim, “
visa a dar cumprimento ao artigo 10A da Lei 10.701, de 9.7.2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98), determinando que o Banco Central
.”

2. Conclui-se que o mencionado cadastro não informa os dados da movimentação financeira, mas explicita a data de início e fim do relacionamento da pessoa física ou jurídica com a instituição financeira.

3. Ainda que sua finalidade precípua seja o combate ao crime de lavagem de dinheiro, a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a utilização da referida ferramenta em ações cíveis.

4. Caso concreto em que, o exequente já adotou diversas tentativas da satisfação do débito sem lograr êxito, motivo pelo qual verifica-se a possibilidade do deferimento da medida requerida.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.